Tribunal: TJDFT
Processo: 0728999-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste no inconformismo da agravante em face do deferimento do pedido de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Passaporte.
2. O art. 139, inc. IV do CPC prevê a utilização de medidas coercitivas atípicas.
3. Na hipótese, a suspensão da CNH e Passaporte do devedor é medida que ostenta caráter punitivo, desprovida da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização para a satisfação do crédito pretendido, de sorte que deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.